Tribunal: TJBA
Processo: 8073758-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073758-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO AGRAVADO: LIVIO TEIXEIRA DO AMARAL NETO Advogado(s): BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DOS CREDORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 104-B, § 3º, DO CDC. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão interlocutória que, em sede de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por LIVIO TEIXEIRA DO AMARAL NETO, deferiu a produção de prova pericial e determinou que os honorários do administrador judicial nomeado fossem custeados pelos credores remanescentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação de onerosidade prevista no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor impede a atribuição do custeio dos honorários do administrador judicial às instituições financeiras credoras, ou se tal norma deve ser interpretada de forma a proteger apenas o consumidor superendividado. III. Razões de decidir 3. A interpretação do art. 104-B, § 3º, do CDC deve ser sistemática e teleológica, voltada à proteção do consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, evitando que o custo processual inviabilize o acesso à justiça e a garantia do mínimo existencial. 4. A atuação do administrador judicial beneficia diretamente os credores ao fornecer análise técnica precisa sobre a capacidade de pagamento do devedor, conferindo segurança jurídica ao plano de pagamento compulsório que, na ausência de perícia, ficaria adstrito à proposta unilateral do consumidor. 5. Em observância aos princípios da facilitação da defesa do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor, é razoável que as instituições financeiras, que auferem lucro com a atividade creditícia, suportem os custos da diligência necessária ao deslinde do feito. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. A norma do art. 104-B, § 3º, do CDC, ao dispor sobre a nomeação de administrador sem ônus para as partes, deve ser interpretada à luz do princípio da vulnerabilidade, visando desonerar o consumidor superendividado. 2. É lícita a atribuição do custeio dos honorários do administrador judicial aos credores remanescentes em processo de repactuação de dívidas, como forma de reequilibrar a relação processual e garantir a efetividade do plano de pagamento.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 104-B, § 3º; CPC, arts. 95 e 932. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2332053-53.2025.8.26.0000; TJPA, AI 0808277-34.2025.8.14.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.